Tribunal: STF
Processo: HC 200524
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. ENUNCIADO SUMULAR N. 545/STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA. INCABÍVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso em habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 20 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, e no art. 14 da Lei 10.826/2003.
    3. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC), indeferida.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 562.450, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta a existência de “flagrante ilegalidade na dosimetria da pena”. Afirma que, “ao aprovar o Enunciado 545 da Súmula do STJ, aquela Corte Superior agiu no desempenho de sua competência de uniformizar a interpretação da legislação federal. Ou seja, não inovou no ordenamento jurídico. Não criou Direito novo. (...) Ou seja, a desconsideração da confissão para negar a incidência da circunstância atenuante respectiva não passou a ser ilegal a partir da edição da Súmula 545 do STJ. Diferentemente disso, o que aquela Corte Superior fez foi justamente explicitar a ilegalidade (que já existia) em tal modo decidir”. Sendo assim, “não se afigura correto deixar de afastar um determinado modo de decidir, cuja ilegalidade já foi declarada por aquela Corte Superior, ao argumento de que a decisão ilegal é anterior à aprovação de um enunciado sumular. A ilegalidade que existe agora é a mesma que já existia antes”.
    6. Prossegue a narrativa para sustentar que, “ainda que assim não fosse, não se pode olvidar que antes da aprovação do Enunciado 545 da Súmula do STJ, já havia decisões daquela Corte Superior que determinavam a aplicação da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal em razão da confissão qualificada. Assim, não se afigura correto afirmar que o decreto condenatório esteja em perfeita harmonia com a orientação jurisprudencial preexistente”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem “para reconhecer a incidência da circunstância atenuante da confissão em favor do Paciente”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    11. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator